Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719738-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jive Asset Gestão de Recursos Ltda Agravada: Paulo Roberto Nascimento de Moura Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Jive Asset Gestão de Recursos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0738025-42.2018.8.07.0001, assim redigida: “I – Relatório Conforme já dito anteriormente, ID 130904082, foi deferida a penhora de três imóveis de titularidade do executado Paulo Roberto Nascimento de Moura Silva: (a) Unidade autônoma ‘D’ da chácara n. 02 da QI-26 do SHI/SUL, Brasília/DF, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula 139568; (b) Lote n. 05, da Travessa Ipê Roxo – Parque das Árvores – do loteamento denominado ‘Residencial Santa Mônica’, registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula 84126; (c) Lote n. 03, da Travessa Ipê Roxo – Parque das Árvores – do loteamento denominado ‘Residencial Santa Mônica’, registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula 84124. Os laudos de avaliação dos imóveis de matrículas 84126 e 84124 foram juntados, IDs 70709699 e 82731025, ambos avaliados em R$ 240.000,00. Já o imóvel de matrícula 139568 foi avaliado em R$ 5.600.000,00 (ID 121396548). O executado Paulo Roberto Nascimento de Moura Silva, que não havia sido intimado acerca das penhoras e avalições desses imóveis, compareceu aos autos apresentou impugnação à penhora ao imóvel de matrícula 139568, sustentando ser bem de família (ID 125118608), tendo o credor se manifestado a respeito, verberando a pretensão, ID 129353302. Além disso, foi realizada consulta via SISBAJUD (ID 102163914), ocasião em que foi bloqueado do executado o valor de R$ 710,75 de Paulo Roberto Nascimento de Moura Silva, cujo AR de intimação ainda não retornou. O executado, devido ao seu comparecimento aos autos, foi intimado (ID 130904082) da penhora e avaliação dos imóveis de matrículas 84126 e 84124 ( IDs 70709699 e 82731025) e do bloqueio de valores, mas não se manifestou (Conforme certidão de ID 137093594). Foi colacionado aos autos ofício oriundo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 134125915), comunicando a penhora, nos autos do processo no 0737779-46.2018.8.07.0001, lá em curso, dos imóveis matriculados sob os números 84.124 e 84.126, ambos no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Mediante a mesma missiva, foram requeridas informações sobre o valor atualizado desta execução, em caso de permanência no interesse da constrição nestes autos. O exequente, intimado a respeito, juntou a petição de ID 141537420, aduzindo que naqueles autos o credor hipotecário (Banco do Brasil S.A) protestou pela preferência quanto ao pagamento do seu crédito e lá informou o valor atualizado da dívida pendente sobre os imóveis, no importe de R$ 8.602.309,52, perseguidos na ação monitória de no 0726129-65.2019.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília. O exequente, todavia, verbera a pretensão do credor hipotecário, aduzindo que a garantia e os valores cobrados no processo monitório aludido e estão eivados, diante da cobrança de valores indevidos, motivo por que manifesta seu interesse na expropriação dos imóveis em questão, afastando-se o direito de preferência do Banco do Brasil S.A. Por fim, além de apresentar o valor atualizado do débito (R$ 2.626.355,41), requer: (a) a continuidade da expropriação dos imóveis registrados sob os números 84.124 e 84.126 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; (b) a “desconsideração da preferência protestada pelo Banco do Brasil S.A pelo evidente excesso de execução e vícios existentes no processo de no 0726129-65.2019.8.07.0001, os quais carretam extremo prejuízo para os credores”; (c) a penhora do da chácara n. 02 da QI-26 do SHI/SUL, Brasília/DF, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o número 139568, na forma da decisão de ID 130904082. Sucintamente relatados, decido. II – Da Alegação de Bem de Família O executado Paulo Roberto Nascimento de Moura Silva (ID 125118608) aduz que o imóvel matriculado sob no 139568, no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (SHIS QI 26, Chácara 2, Casa D, Brasília/DF) está indene à constrição, por ser bem de família (arts 1o e 5o da Lei no 8.009/90), conforme se abstrai de correspondência, cadastros em bancos, comprovantes de entrega de mercadorias, peças extraídas de processo trabalhista, declaração de vizinhos, além de certidão exarada nestes autos por oficial de justiça, ID 121363546. Alega ainda que os demais imóveis que estão em seu nome são terrenos sem benfeitorias, o que impossibilita que sirvam de residência da entidade familiar. O exequente, por sua vez, ID 129353302, aduz que não pode ser considerada absoluta a impenhorabilidade do imóvel residencial, ’se a edificação é de padrão suntuoso’, uma vez que a exceção legal tem por objetivo preservar uma moradia digna à família com razoável conforto, e não propiciar a manutenção de um alto estilo de vida, com suntuosidade e luxo. Diz que o devedor não provou residir no imóvel, bem como no processo de no 0737776- 91.2018.8.07.0001, no qual também é executado, as pesquisas realizadas por aquele Juízo apontaram a existência de oito endereços, bem como foram exaradas duas certidões, por oficial de justiça, que expõem que o devedor não reside no imóvel em questão. Feita essa ligeira digressão fática, convém trazer à baila o artigo 1o, “caput”, da Lei no 8.009, de 29 de março de 1990, que reza: Art. 1o. o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária, ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. E artigo 5o e seu parágrafo único, da mesma Lei, dispõem Art. 5o. Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso vertente, não há negar que foram encontrados três imóveis em nome do executado, quais sejam, aquele de matrícula no 139568 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (SHIS QI 26, Chácara 2, Casa D, Brasília/DF), onde diz residir (avaliado em R$ 5.600.000,00: ID 121396548); e os Lotes 03 e 05 do ‘Residencial Santa Mônica’, registrados no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, respectivamente sob os números 84124 e 84126 (cada um avaliado em R$ 240.000,00). Com efeito, o executado trouxe vasta prova documental de que reside no imóvel mais valioso, o que também está secundado pela certidão lavrada por oficial de justiça (ID 121363546). Nesse contexto, para garantir o direito à moradia da entidade familiar, esse imóvel deve ficar blindado da penhora, uma vez que os demais são terrenos sem benfeitorias ou acessões, os quais não atendem ao requisito previsto no parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.009/90, já que não são nem podem ser utilizados como residência. Noutro giro, de conformidade com a Lei no 8.009/90, o que importa para fins de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, é a sua destinação como residência familiar, sendo irrelevante tratar-se de bem luxuoso, valioso ou de elevado padrão. Nesse sentido, eis os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DONCPC. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO EM GARANTIA DE IMÓVEL QUE CONSTITUIBEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE LUXO INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO BEM.PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no 8.009/90. 5. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90. 6. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso. Situação não demonstrada no caso dos autos. 7. Agravo interno de BPN BRASIL não provido. (STJ, AgInt no AResp no 114.607/SP rel. Ministro Moura Ribeiro j. 04/05/2020). Grifei. (...) Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, de acordo com o artigo 1o, da Lei n° 8.009/90, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem. VI - O art. 3o da Lei no 8.009/90, que trata das exceções à regra da impenhorabilidade, não faz traz nenhuma indicação concernente ao valor do imóvel. Portanto, é irrelevante, para efeitos de impenhorabilidade, que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão. Precedente da egrégia Quarta Turma.” (STJ, REsp 1178469/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 10/12/2010). Grifei. Portanto, força convir que a desconstituição da penhora é plausível, já que os outros imóveis, além de não serem adequados à moradia, estão prestes a serem expropriados pelo credor hipotecário. Posto isso, acolho a impugnação apresentada pelo executado Paulo Roberto Nascimento de Moura Silva (ID 125118608) para desconstituir a penhora do imóvel matriculado sob o no 139568 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (SHIS QI 26, Chácara 2, Casa D, Brasília/DF). Confiro a esta decisão força de mandado para cancelamento desta penhora na tábula predial, caso tenha sido lá inscrita, ficando o interessado com ônus de recolher os emolumentos e enviar esta ordem ao ofício imobiliário. III – Do Direito de Preferência do Credor Hipotecário Quanto aos Lotes 03 e 05 do ‘Residencial Santa Mônica’, registrados no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, respectivamente sob os números 84124 e 84126 (cada um avaliado em R$ 240.000,00), o exequente (ID 141537420) defende que deve ser afastado o direito de preferência do credor hipotecário (Banco do Brasil S.A). Entende que o valor cobrado pela instituição financeira (R$ 8.602.309,52), perseguido na ação monitória de no 0726129-65.2019.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, é abusivo e está a prejudicar os demais credores do mesmo devedor. Em relação ao concurso de credores, tal está definido no art. 908 do CPC, que reza: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá. Portanto, a competência para decidir sobre a preferência no processo no 0737779-46.2018.8.07.0001 é do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 134125915), por onde aquele feito trafega. Todavia, nestes autos, há mesma questão a ser enfrenta. Isso porque, quanto aos Lotes 03 e 05 do ‘Residencial Santa Mônica’, registrados no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, respectivamente sob os números 84124 e 84126, cada um deles foi avaliado em R$ 240.000,00, de modo que se houver expropriação por este Juízo, a valor arrecado será integralmente direcionado ao credor hipotecário, que tem um crédito de R$ 8.602.309,52. Sem falar que sobre esses bens pensam penhoras anteriores ao do ora exequente e, portanto, também têm preferência. Ou seja, a excussão não terá nenhuma utilidade para satisfação do crédito, diante da regra do art. 836 do CPC, segundo o qual “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. A despeito da insurgência do exequente, o credor com garantia real é quem primeiro satisfaz seu crédito. Se houver sobras, haverá rateio entre os credores quirografários. A propósito já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO POR DIFERENTE CREDOR. PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO, QUE NÃO FOI INTIMADO DA HASTA PÚBLICA. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. I - Conforme a regra geral (CPC, art. 711), o primeiro no tempo tem preferência no direito - prior in tempore, potior in iure -. Ressalva foi feita, todavia, à existência de título legal à preferência, o que vale dizer que o produto da arrematação só deve ser distribuído com observância da anterioridade das penhoras (título de preferência decorrente de direito processual) se inexistir preferência fundada em direito material (como a decorrente de hipoteca ou crédito trabalhista). II - Desse modo, o credor hipotecário, embora não tenha proposto ação de execução, pode exercer sua preferência nos autos de execução ajuizada por terceiro, uma vez que não é possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material. III - No caso em análise, a prevalência do direito de preferência do Banco Bandeirantes decorre da sua condição de credor hipotecário, independentemente da propositura de processo executivo, razão pela qual não faz sentido que, a despeito de ter assegurada a preferência de seu crédito, seja mantida a higidez da alienação promovida pelo Banco do Brasil, ora agravante, em relação ao devedor hipotecante e a terceiros, sendo acertada, pois, a conclusão do Acórdão recorrido que, ante a ausência de intimação pessoal do credor hipotecário, deliberou pela nulidade da arrematação. “IV - Agravo Regimental improvido. (STJ AgRg nos EDcl no REsp 775.723/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 09/06/2010) Grifei. DIREITO CIVIL. CREDOR HIPOTECÁRIO. PREFERÊNCIA. PENHORA DO BEM HIPOTECADO POR CREDOR DIFERENTE. ARREMATAÇÃO. PREFERÊNCIA RECONHECIDA AO CREDOR HIPOTECÁRIO. RECURSO PROVIDO. “ I - Na linha da jurisprudência desta Corte, a preferência do credor hipotecário independe de sua iniciativa na execução ou na penhora. II - A arrematação de imóvel gravado de hipoteca garante ao credor hipotecário a preferência no recebimento de seu crédito em relação ao exequente. (REsp 162.464 - SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 03/05/2001). Grifei. Ademais, o art. 1.422 do Código Civil garante ao credor com garantia real excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro. Por esses fundamentos, no caso, o concurso de preferências conspira em prol do credor hipotecário e daqueles com penhoras anteriores, o que debilita os argumentos do exequente. De mais a mais, não é competência deste Juízo decidir sobre a existência de eventual abusivos ou valores cobrados a mais pelo credor hipotecário na ação judicial por ele ajuizada contra o executado noutro Juízo. Como se isso não bastasse, sobre esses imóveis pensam penhoras anteriores, cujo pagamento deve preceder ao valor devido ao ora exequente, a demonstrar a falta de efetividade de atos expropriatórios para satisfação do crédito. Posto isso, indefiro o pedido de preterição do direito do credor hipotecário. IV – Da continuidade da Expropriação dos Demais Imóveis Em face dos argumentos alinhavados, está evidente a existência de penhoras anteriores, além do valor devido ao credor hipotecário, o que fulmina a utilidade da excussão dos demais imóveis, uma vez que não sobejará nenhuma quantia a ser entregue ao ora exequente. Posto isso, intime-se o exequente para dizer do seu interesse na expropriação dos Lotes 03 e 05 do ‘Residencial Santa Mônica’, registrados no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, respectivamente sob os números 84124 e 84126, à luz dos artigos 836 e 908 e seguintes do CPC. V – Do Valor Bloqueado À falta de impugnação, libere-se ao exequente o valor bloqueado (ID 102163914: R$ 710,75). A seguir, intime-se o exequente para juntar memória atualizada do débito, com o devido decote. VI – Da Resposta ao Ofício de ID 134125915 Depois que o exequente se manifestar quanto aos itens IV e V, volva os autos conclusos para análise do teor da resposta a ser enviada ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0737779-46.2018.8.07.0001 VII – Da Eventual Suspensão do Processo Caso o exequente não se manifeste ou se não indique outros bens à expropriação, o processo ficará suspenso por um ano em arquivo provisório, a contar da publicação desta decisão (§ 4o do art. 921 do CPC). E, transcorrido esse prazo, o feito será remetido ao arquivo provisório, consoante o § 2o do art. 921 do CPC. Depois do arquivamento/suspensão, caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade do curso do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). Por fim, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que seja demonstrada a modificação da situação econômica do devedor. (REsp 1.284.587/SP). VIII – Do Dispositivo Compilado 1. Foi desconstituída a penhora do imóvel matriculado sob o no 139568 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (SHIS QI 26, Chácara 2, Casa D, Brasília/DF), em face do acolhimento da impugnação do executado (bem de família). 2. Ficou mantido o direito de preferência do credor hipotecário, quanto aos Lotes 03 e 05 do ‘Residencial Santa Mônica’, registrados no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 3. O exequente ficou intimado a dizer do seu interesse na expropriação dos imóveis mencionados no item anterior, à luz dos artigos 836 e 908 e seguintes do CPC, já que não há utilidade da excussão para fins de satisfação do seu crédito. 4. À falta de impugnação, deverá ser imediatamente liberado ao exequente o valor bloqueado ( ID 102163914: R$ 710,75), com sua intimação para juntar memória atualizada do débito, com o devido decote. 5. A resposta ao ofício de ID 134125915 será enviada depois que exequente disser sobre a utilidade da penhora (item 3) e juntar nova memória do débito (item 4). 6. Por fim, se não houver localização doutros bens, o processo ficará suspenso (CPC 921), a partir da publicação desta decisão. O prazo para manifestação do exequente, quanto a esta decisão, será de 15 dias Publique-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46946734), em síntese, que deve ser reconhecida a penhorabilidade de bem imóvel pertencente ao agravando, em virtude do alto valor de avaliação do bem. Argumenta que a despeito da Lei no 8.009/1990 não vincular a impenhorabilidade do bem de família ao valor de avaliação do imóvel, a interpretação da regra da impenhorabilidade deve considerar os fins sociais e as exigências do bem comum. Sustenta que a garantia do bem de família visa assegurar a manutenção de um patrimônio mínimo ao devedor, em observância à dignidade da pessoa, não abrangendo casos em que o bem imóvel é avaliado em R$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais). Acrescenta que o recorrido ostenta alto padrão de vida e é sócio de sociedade empresária com capital social equivalente ao montante de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja afastada a impenhorabilidade do bem imóvel situado na Chácara 2, QI 26, SHI/SUL, em Brasília-DF, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 46946741 e Id. 46946742). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso” (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastar a impenhorabilidade de bem imóvel pertencente ao agravado. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser suscitada de modo absoluto e admite mitigações, a depender das peculiaridades da situação concreta. Caso contrário, estar-se-ia a estabelecer um trunfo insuperável em desfavor do credor. Ocorre que a Lei no 8.009/1990 não prevê exceções à regra da impenhorabilidade do bem de família com fundamento no valor de avaliação do imóvel. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de insolvência civil. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA. IMÓVEL DE LUXO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 108, § 4o, da Lei de Falências e os arts. 1o e 5o ambos da Lei 8.009/1990 dispõem expressamente os requisitos legais para se reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel de propriedade da parte insolvente, não havendo exceções ao regramento a depender do valor do bem ou seu grau de luxo. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1644288, 07333742820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022) (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. ALTO PADRÃO ECONÔMICO. IMPENHORABILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem de família de alto padrão objeto dos autos. 2. O fato de o imóvel ser de alto padrão não descaracteriza a impenhorabilidade do bem de família, porquanto a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 independe do valor do bem. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1621821, 07100649020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. A Lei n° 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família e determina, em seus artigos 1o e 5o, que o imóvel residencial é assim caracterizado quando for o único pertencente ao devedor e nele ele e/ou sua família residam. A norma tem como finalidade a proteção do lar da entidade familiar, em respeito ao direito social à moradia e à garantia fundamental da dignidade da pessoa humana. Não importa, para a efetivação da proteção conferida pelo ordenamento legal ao bem de família, o valor do bem, devendo a impenhorabilidade recair, de igual modo, sobre os imóveis de alto padrão ou de luxo, especialmente quando ausentes as exceções à impenhorabilidade previstas no artigo 3°, da Lei n° 8.009/90.” (Acórdão 1426523, 07089562620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 21/6/2022) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA INDIVISÍVEL. IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. DÍVIDA DECORRENTE DE FIANÇA CONCEDIDA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EX-CÔNJUGE. PROTEÇÃO AO DIREITO DE MORADIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face de sentença que acolheu os embargos de terceiro, a fim de desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel objeto dos autos. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora possível a penhora de parte de imóvel caracterizado como bem de família, a constrição somente é possível se o bem for desmembrável, e desde que o desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família, o que não foi demonstrado no presente caso. 3. O fato de o imóvel ser de alto padrão não descaracteriza a impenhorabilidade do bem de família, pois a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 independe do valor do bem. 4. Não deve ser alienado imóvel indivisível do qual ex-cônjuges são coproprietários para ser garantida a quitação da dívida contraída após o divórcio por apenas um deles, que assinou contrato de locação como fiador, sob pena de se privar o outro do direito de moradia legalmente assegurado. 4.1. Inaplicável ao presente caso, portanto, a ressalva do art. 3o, inciso VII da Lei 8.009/1990, segundo a qual não é oponível a impenhorabilidade do bem de família em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1317998, 07163173320188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto é possível perceber que as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, pois estão em desarmonia com o entendimento jurisprudencial prevalescente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão, fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator